Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO DE LEITOS HOSPITALARES. CAUTELARES DE QUEBRA DO SIGILO DE EXTRATO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E DE BUSCA E APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
ORDEM NÃO ADMITIDA.
1. A alegação de incompetência do Juízo não pode ser submetida à análise do Tribunal antes de ser devidamente apreciada e decidida pelo d. Juízo de Primeiro grau, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
2. Ordem não admitida.